Tribunal: TJBA
Processo: 8025745-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025745-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CARMEN CELIA MASCARENHAS LOPES Advogado(s): JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR, NATILA RIOS SENA AGRAVADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros (2) Advogado(s):ANTONIO CARLOS SARMENTO JUNIOR, MARCELA FERREIRA NUNES, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA E LACRAÇÃO PARA PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A agravante pleiteava, liminarmente, o fornecimento de veículo reserva alegando vício oculto de fabricação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para compelir as agravadas a fornecer veículo reserva; e (ii) estabelecer se é cabível a concessão de medida liminar para lacração do veículo no pátio da concessionária, sem ônus para a parte autora, visando à futura realização de perícia técnica. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O vício alegado manifestou-se apenas em 2024, três anos após o término da garantia contratual, não havendo prova inequívoca de que o defeito tenha origem em vício de fabricação. A agravante não demonstrou ter formulado reclamações ou apresentado notificações formais durante a vigência da garantia, o que enfraquece a plausibilidade de sua alegação de vício oculto manifesto no período de cobertura. A mera alegação de vício oculto, sem prova técnica ou documental suficiente, não justifica a concessão de medida liminar para fornecimento de veículo reserva. A controvérsia técnica sobre a origem do defeito exige produção de prova pericial, sendo inadequado o deferimento de medida antecipatória com base em prova insuficiente. Quanto ao pedido subsidiário de lacração e perícia no local, não foi formulado na petição inicial da ação originária, o que impede sua análise. Ademais, não houve comprovação de risco de perecimento da prova nem demonstração de que a remoção do veículo para local diverso causaria dano à integridade da perícia. A alegação de ilegitimidade passiva, arguida nas contrarrazões, não foi apreciada na origem, sendo incabível sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Os embargos de declaração opostos pela agravante restaram prejudicados diante do julgamento do mérito do agravo pelo colegiado. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8056468-27.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 14.12.2022; TJ-SP, AI nº 2182386-61.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Gozzo, j. 09.02.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8025745-54.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CARMEN CELIA MASCARENHAS LOPES e como agravados PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR